Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO JÁ REALIZADA POR OCASIÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel localizado no “Lote 09, Conjunto “D”, Quadra 01, Setor Sul do Gama, DF, sob matricula n° 34.701” (ID 60326901).

2. É cabível o pagamento de indenização ao possuidor pelas benfeitorias úteis e necessárias e pelas acessões realizadas no imóvel no período em que esteve sob sua posse legítima, assegurado o direito de retenção, segundo os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

3. Se os autores/apelantes já foram indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel por ocasião da alienação do reportado bem, auferindo valores superiores àqueles percebidos pelos demais herdeiros, não há falar em condenação dos réus/apelados ao pagamento de indenização pelos referidos acréscimos, o que, em verdade, poderia resultar em indevido enriquecimento sem causa dos recorrentes, à luz do art. 884 do Código Civil. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido indenizatório deduzido na petição inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.